Tribunal: TJDFT
Processo: 0736054-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736054-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS JOSE DOS SANTOS AGRAVADO: JESIO ADRIANO FIALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por CARLOS JOSE DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante (n. 0720687-55.2018.8.07.0001), pela qual indeferidos o pedidos de: a) inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes; b) pesquisa e inclusão do nome do executado no CNIB (Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens), decisão no seguinte teor: " 1. Quanto ao pedido de inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes, adoto o raciocínio seguido pelo TJDFT, no seguinte sentido: ‘O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’. Portanto, sem a comprovação de que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição do devedor nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido. Assim, INDEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, é um sistema de alta disponibilidade e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, de conformidade com o artigo 2o do referido provimento. Trata-se, portanto, de uma central de dados capaz de promover busca de bens do devedor em todo o território nacional, bem como de comunicar aos agentes de registros públicos que houve decretação judicial de indisponibilidade de bens do devedor, o que não se verifica no caso sob exame. Entre os objetivos da Central Nacional de Indisponibilidade estão a eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Na prática, verifica-se que a CNIB realiza rastreamento de todos os bens que o devedor atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se em ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. Sua utilização, por conseguinte, é excepcional, restrita aos objetivos retro mencionados, e a mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida de exceção. Confira-se, sobre o tema, o precedente abaixo colacionado:( ) 3. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para se manifestar quanto ao Ofício de ID 136211740 e indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. ( ).” - ID 137989154, autos de origem. Nas razões recursais (ID 40664040), sustenta o agravante que “inexiste no ordenamento pátrio qualquer norma que apenas autorize o Magistrado a efetuar o cadastro do devedor como inadimplente quando impossível ao credor nas vias extrajudiciais.” ID 40664040, p. 6. Afirma que seu pedido encontra fundamento no art. 782, §3o do CPC[1]. Acrescenta: “Em que pese ser uma faculdade do Magistrado, necessário se faz salientar que tal pedido apenas será improcedente quando este violar o princípio da menor onerosidade do devedor, tendo em vista que tal dispositivo é mais um dos meios coercitivos que podem ser utilizados pelos magistrados, nos moldes do artigo 139 do Código Processual. Logo, se demonstrado que o credor já realizou de todas as diligências convencionais ao seu alcance para satisfazer o crédito perseguido e, de outro lado o pedido não fere nenhuma garantia ao devedor, não há justificativa para que esse seja indeferido, uma vez que deve o Magistrado observar a busca da efetividade do processo executório.” - ID 40664040, pp. 6/7. No que se refere ao pedido de inclusão do nome do agravado no CNIB, argumenta que “se subsiste possibilidade de que exista bens em nome do Agravado que possam ser penhorados para satisfação do crédito, notório o cabimento do deferimento da medida pleiteada, visando o alcance do crédito perseguido, bem como auxilio a retirar o Agravado da inércia para que cumpra com a decisão judicial de pagamento do saldo devedor. A inclusão no CNIB não é aberta ao público e depende de comando judicial, ou seja, o Agravante precisa que seja feito exclusivamente pelo judiciário. E mais, a inclusão e reversão é feita de forma célere, simples e sem custo, mediante o cadastro do magistrado na plataforma, funcionando sem custos ao judiciário e de grande efetividade.” - ID 40664040, p. 11. Diz que “não há qualquer ilegalidade na decisão que defere o pedido de inserção do devedor no CNIB, uma vez que é permitido cobrar, de forma indireta, o pagamento voluntário dos débitos, sendo a indisponibilidade dos bens uma maneira de alcançar o objetivo do procedimento executório.” - 40664040, p.15. Assevera, ainda, que “o ordenamento jurídico brasileiro determina que o exequente faça uso de todas as formas cabíveis para exaurir a busca de bens da executada, visando obediência ao princípio da efetividade do processo, conforme exaustivamente explicado alhures. Sendo assim, faz-se necessário a reforma da r. decisão afim de reconhecer a necessidade e possibilidade de cadastro do nome do Agravado no CNIB, visando a localização de bens passiveis de penhora para adimplemento dos valores que é devido ao Agravante.” - ID 40664040, p. 16. E pede: “O recebimento do presente recurso, a ser regularmente processado nesta Corte de Justiça, nos termos dos artigos 1.015 e seguintes do CPC sem efeito suspensivo e com deferimento do pedido de tutela de urgência inaudita altera pars, para que seja determinado inserção do nome do Agravado no cadastro de inadimplentes e no CNIB afim de tornar indisponível qualquer bem que esteja em seu nome até o julgamento do presente processo e seja ao final dado PROVIMENTO AO RECURSO a fim de reformar a r. decisão agravada in totum, deferindo e mantendo o cadastro do nome do Agravado negativado e inscrito no CNIB afim de resguardar possíveis bens que estejam em nome do devedor, trazendo inúmeros benefícios processuais e, inclusive dando publicidade ato e resguardando eventuais terceiros adquirentes de boa-fé dos bens do devedor.” - ID 40664040, p. 19. Preparo regular (ID 40664614 e 40664615). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em sede de execução; satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade; conheço do recurso com fulcro no art. 1.015, parágrafo único do CPC. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal apenas quanto à medida de inscrição em cadastro de inadimplentes. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado por CARLOS JOSÉ DOS SANTOS (agravante) em face JESIO ADRIANO FIALHO (agravado), pelo qual busca o pagamento inicial de R$ 1.336,36. Não efetuado o pagamento do débito, deferida pesquisa via bacenjud, que restou parcialmente frutífera (bloqueio de R$ 798,43, decisão de ID 40664046 - Pág. 125) - alvará expedido no ID 40664046 - Pág. 134; renovada pesquisa via bacenjud, que restou infrutífera (certidão de ID 40664046 - Pág. 137). Demais diligências infrutíferas: pesquisa via renajud (ID 40664046 - Pág. 147); pesquisa via infojud, seguida de deferimento de penhora de rendimentos por decisão de ID 40664046 - Pág. 206 que, no entanto, não foi efetivada, pois o órgão empregador do executado (Governo do Amapá -AP) informou que “não localizou registro relacionado ao Sr. Jesio Adriano Filho, o que inviabiliza o cumprimento da determinação judicial expedida.” - Ofício de ID 40664046 - Pág. 291. É dever do juiz, na função de dirigir o processo, resguardar e aplicar o princípio da eficiência e efetividade do processo, que se dá quando a parte obtém “em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (art. 4o, CPC; art. 5o, LXXVIII, CF/88). Assim, incumbe-lhe determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional, inclusive no âmbito de ação de execução para pagamento de quantia certa: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [ ] II - velar pela duração razoável do processo; [ ] IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; Contudo, deve ser ponderado que o emprego de medidas atípicas de coerção se justifica mediante verificação de sua adequação e necessidade, esta configurada quando frustradas todas as medidas executivas típicas (Acórdão 1278030, 07132274920208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020). Prevê o art. 782, §3o do CPC que “A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”. Na hipótese, verifica-se que não ocorreu o pagamento voluntário do débito e frustradas as diligências requeridas pelo agravante na tentativa de satisfação da obrigação. Desse modo, a imposição de restrições à contratação de novas dívidas pelo executado é ferramenta que se mostra razoável para evitar risco ao direito de satisfação do crédito do exequente/agravante. Para a execução da medida, este Tribunal adota o SerasaJud, sistema que permite o envio de ofícios ao SERASA mediante transmissão eletrônica de dados via internet. Cuida-se de ferramenta que atende especialmente a regra contida do art. 782, §3o do CPC, além de prestigiar os princípios da celeridade e da economia processual. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, DO CPC. FRUSTRADAS DEMAIS DILIGÊNCIAS. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes. 2. Embora seja faculdade do julgador, a inscrição do nome da parte em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o, CPC) mostra-se razoável, proporcional e eficiente à finalidade do processo executório, mormente quando frustradas as demais medidas intentadas com vistas à satisfação da obrigação 3. A medida em foco tem o condão de concretizar o princípio da efetividade no processo, bem como de garantir à parte seu direito de obter, em prazo razoável, a solução integral da lide - incluída a atividade satisfativa. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1310028, 07382604120208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INCLUSÃO DO NOME DA EXECUTADA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. § 3o DO ARTIGO 782 DO CPC. POSSIBILIDADE. SISTEMA SERASAJUD. PRÉVIA RECUSA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Dispõe o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil que ao Juiz, na direção do processo, caberá "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Tem-se, sob essa ótica, que incumbe ao Poder Judiciário promover a adoção de medidas que visem ao restabelecimento da tranquilidade social, utilizando-se, para tanto, dos instrumentos e ferramentas que lhe são disponibilizados. 2 - De acordo com o disposto no art. 782, § 3o, do CPC, é possível que o Juiz, a requerimento da parte interessada, proceda à inclusão do nome do Executado em cadastros de inadimplentes. 3 - O sistema SerasaJUD, uma parceria entre o CNJ e a Serasa Experian, instituição que administra o cadastro de inadimplentes do Serasa, é ferramenta ao alcance do Magistrado para que instrumentalize o disposto no § 3o do artigo 782 do CPC. 4 - É possível, portanto, o deferimento de pedido de inscrição do nome do Executado no cadastro de inadimplentes, o que se justifica no caso dos autos, tendo em vista a constatação de que a parte Exequente diligenciou exaustivas tentativas destinadas à satisfação de seu crédito, sem êxito, uma vez que não foram encontrados bens penhoráveis da parte Executada, impossibilitando, assim, o pagamento da obrigação encartada no título exequendo. Assim, impõe-se o deferimento do pedido de inscrição do nome da Executada no SerasaJUD, até mesmo porque não se faz necessária a prévia recusa administrativa para adoção de tal providência pelo Magistrado. Agravo de Instrumento provido” (Acórdão 1377106, 07249295520218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). De outro lado, no que se refere à inscrição do nome do agravado no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, não vislumbro os requisitos autorizadores da antecipação da tutela, não demonstrada a probabilidade do direito, nem o perigo de dano. O Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituído pelo Provimento 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, cuja finalidade é a recepção e a divulgação aos usuários do sistema das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. Segundo dispõe o art. 4o do referido Provimento, o CNIB será constituído por Sistema de Banco de Dados Eletrônico (DBMS), alimentado com as ordens de indisponibilidades decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública nas hipóteses legalmente previstas. Pois bem. A alegação do agravante de que pretende “retirar o Agravado da inércia para que cumpra com a decisão judicial de pagamento do saldo devedor” não é suficiente para permitir a inserção do nome do agravante no CNIB, uma vez que o decreto de indisponibilidade de bens é medida excepcional, aplicável às hispóteses em que há justo receio de dilapidação ou desvio de patrimônio, em prejuízo do credor, o que não se verificou no caso. De todo modo, o agravante pretende, na realidade, utilizar a CNIB como ferramenta de consulta de bens do executado. No ponto, previu-se no art. 5o do Provimento 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, as categorias de usuários do sistema, destacando-se, especialmente, os magistrados, as autoridades, os usuários qualificados e os usuários. Além disso, dispôs-se no art. 12 que “a requisição de informações e certidões registrais, quando rogadas por entes ou órgãos públicos, estarão isentas de custas e emolumentos, conforme as hipóteses contempladas em lei”. Em interpretação a contrario sensu, tem-se que a requisição de informações e certidões registrais, quando rogadas por usuários particulares, estarão condicionadas ao pagamento de emolumentos. Efetivamente, o Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens configura instrumento útil à integração de “todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor” (Acórdão 1232537, 07214996620198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Obviamente, não há dúvidas de que a Autoridade Judiciária ou a Administração Pública, nas hipóteses legais, são legitimadas a decretar indisponibilidade de bens de executado. Ocorre que não se cuida de ferramenta criada para a busca indistinta de bens penhoráveis do devedor, de modo que, em vistas do princípio dispositivo, não cumpriria ao Órgão Julgador imiscuir-se no papel da parte interessada em diligenciar nesse sentido. Dessa maneira, faculta-se à própria parte interessada (no caso, o credor, ora agravante) realizar consulta direta na plataforma virtual do sistema mediante o pagamento de emolumento, não se fazendo necessária para tanto a intervenção judicial. Nesse sentido, são precedentes desta Eg. Corte de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. pedido de realização de consulta em nome dos executados junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 'Ainda que a CNIB seja um sistema que possibilita a localização e o registro de indisponibilidade de bens do Devedor, não se trata de uma ferramenta criada para localizar bens do Devedor passíveis de penhora. 3 - A própria Credora, ora Agravante, tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema CNIB perante o cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, motivo pelo qual o deferimento do pedido de consulta ao sistema CNIB em sede judicial configura uma verdadeira burla não só à finalidade do referido cadastro, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada' (Acórdão 1228646, 07219396220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Nenhum reparo à decisão agravada, que, acertadamente, fixou o papel do CNIB (mera fonte de integração em relação a indisponibilidades decretadas), assim como fato de possibilidade de consulta direta pela própria parte interessada, pedido indeferido. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1334945, 07526735920208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE BUSCA POR MEIO DO SISTEMA CNIB - CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO DE SEU OBJETIVO. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, garantindo maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. 2 - O Sistema CNIB é um sistema que busca dar efetividade às decisões judiciais que decretam a indisponibilidade de determinado bem imóvel (art. 2o do Provimento no 39/2014-CNJ), ou seja, não se trata de uma ferramenta criada para localizar bens do devedor passíveis de penhora e pressupõe que a indisponibilidade do bem já tenha sido decretada. 3 - A própria Credora tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema eRIDF para a localização de bens imóveis em nome do Devedor, devendo ela, não sendo beneficiária da Justiça gratuita, pagar antecipadamente os emolumentos devidos referentes às consultas nos Cartórios de Imóveis e, localizado imóvel ou imóveis e havendo o decreto de sua indisponibilidade, poderá requerer ao Juízo a utilização do sistema CNIB a fim de dar efetividade à determinação judicial. Agir de forma contrária configura uma verdadeira burla não só à finalidade do referido Sistema, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1293617, 07206055620208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS. ÔNUS DO CREDOR. CONSULTA CNIB. PODER JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse da parte credora, sendo, portanto, seu dever promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido. 2. A CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Logo, não se trata apenas de um sistema de localização de bens, possuindo recursos mais amplos que somente devem ser utilizados pelo Poder Judiciário como medida excepcional. 3. Como o acesso aos dados contidos na CNIB não é reservado ao âmbito do judiciário, podendo ser consultado diretamente pelas partes interessadas, com o pagamento dos respectivos encargos, os ônus de localizar os bens do devedor, não podem ser transferidos às serventias judiciais, quando a parte não goza dos benefícios da justiça gratuita. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1282083, 07072715220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 21/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por isto, fixado o papel do CNIB como mera fonte de integração em relação a indisponibilidades decretadas, assim como fato de possibilidade de consulta direta pela própria parte interessada, indeferida a antecipação da tutela recursal para determinar a inclusão do nome do executado/agravado no CNIB. Em conclusão: defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar a inclusão do nome do executado/agravado no cadastro de inadimplentes, via SerasaJud. Comunique-se. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). [1] Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora